Tribunal: STJ
Processo: 7001032-79.2021.8.22.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789117 - RO(2024/0421135-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
OUTRO NOME
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: CLIMAR ANTUNES DA SILVA
ADVOGADA
: SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA - RO005099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MORTE EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO (ART. 768
DO CC). NECESSIDADE DE DOLO OU CULPA GRAVE E DE NEXO
CAUSAL. ENTENDIMENTO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA (
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (
SÚMULA 83/STJ)
. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO CPC).
SÚMULA 7/STJ)
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que não admitiu apelo
especial, em ação de cobrança de indenização securitária decorrente
de seguro de vida por morte em acidente de trânsito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
do
art. 768
CC, por suposto agravamento intencional do risco pelo segurado; e (ii)
se o acórdão contrariou o
II, do CPC ao valorar as provas
art. 373,
sobre culpa do segurado e nexo causal com o sinistro.
3. A exclusão da cobertura securitária por agravamento do risco exige
comprovação de dolo ou, ao menos, culpa grave do segurado, além
de nexo causal entre a conduta e o sinistro; imprudência comum não
basta, sobretudo em seguro de vida, cuja cobertura é ampla.
Conclusão estadual em harmonia com a orientação desta Corte,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
4. A pretensão de revolver o conjunto fático-probatório para afirmar a
ocorrência de agravamento intencional do risco e rediscutir a
distribuição do ônus probatório esbarra na Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54070986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ffb3e4fd-6870-4e07-8781-594bb2b65d58

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ffb3e4fd-6870-4e07-8781-594bb2b65d58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789117 - RO (2024/0421135-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
OUTRO NOME
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: CLIMAR ANTUNES DA SILVA
ADVOGADA
: SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA - RO005099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MORTE EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO (ART. 768 DO
CC). NECESSIDADE DE DOLO OU CULPA GRAVE E DE NEXO
CAUSAL. ENTENDIMENTO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA (
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (
SÚMULA 83/STJ)
. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO CPC). MATÉRIA
SÚMULA 7/STJ)
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que não admitiu apelo
especial, em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de
seguro de vida por morte em acidente de trânsito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
do CC,
art. 768
por suposto agravamento intencional do risco pelo segurado; e (ii) se o
acórdão contrariou o
II, do CPC ao valorar as provas sobre
art. 373,
culpa do segurado e nexo causal com o sinistro.
3. A exclusão da cobertura securitária por agravamento do risco exige
comprovação de dolo ou, ao menos, culpa grave do segurado, além de
nexo causal entre a conduta e o sinistro; imprudência comum não basta,
sobretudo em seguro de vida, cuja cobertura é ampla. Conclusão
estadual em harmonia com a orientação desta Corte, atraindo a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. A pretensão de revolver o conjunto fático-probatório para afirmar a
ocorrência de agravamento intencional do risco e rediscutir a
Documento eletrônico VDA53782251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 23c23670-6fe4-40b6-b356-b6c17125685a

distribuição do ônus probatório esbarra na Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS (BRASILSEG) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

Apelação. Seguro de vida. Cobrança de cobertura securitária. Morte do
segurado. Acidente de trânsito. Excesso de velocidade e ultrapassagem
indevida. Agravamento do risco. Não comprovação de conduta
intencional do segurado. Correção monetária a partir da negativa do
pagamento do seguro. Dano moral. Rateio dos honorários. Para a
exclusão da cobertura securitária, em seguro de vida, é necessária a
comprovação da intenção do segurado ao agravamento do risco, não
sendo suficiente simples imprudência ou negligência; notadamente
considerando a natureza jurídica do seguro de vida, cujo agravamento
do risco é uma de suas características; cabível o pagamento da
indenização securitária.
A recusa extrajudicial do pagamento da cobertura securitária é o marco
temporal para a incidência da correção monetária, ante a vedação ao
enriquecimento sem causa e por garantir a recomposição da moeda.
Apenas a recusa ao pagamento de indenização securitária, sem a
comprovação de desdobramentos advindos da conduta da seguradora,
capaz de atingir os direitos de personalidade do beneficiário, não gera
dano moral.
É incabível a modificação do rateio do ônus de sucumbência, honorários,
razoável e proporcional ao proveito econômico atingido pelas partes.
Nega-se provimento aos recursos de apelação e adesivo. (e-STJ, fls.
308-320)

Os embargos de declaração opostos por CLIMAR ANTUNES DA SILVA
(CLIMAR) foram rejeitados (e-STJ, fls. 355-366).
Nas razões do agravo, BRASILSEG apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares (Súmulas 83 e 7/STJ); (2) que não pretende reexame de provas, mas
correção de valoração jurídica e aplicação do
do CC; (3) questão acessória
art. 768
sobre incidência dos juros após a
(art. 406 do CC).
Lei no 14.905/2024
Houve apresentação de contraminuta por CLIMAR (e-STJ, fls. 396-406).

VOTO
Documento eletrônico VDA53782251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 23c23670-6fe4-40b6-b356-b6c17125685a

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, BRASILSEG sustentou, em síntese, (1)
violação do
do CC, por ter o acórdão afastado a perda da garantia mesmo diante
art. 768
de conduta que teria agravado intencionalmente o risco (ultrapassagem proibida, faróis
apagados, pista molhada);
violação do
II, do CPC, por suposta contrariedade
(2)
art. 373,
às provas e erro de valoração do conjunto probatório quanto ao nexo entre a conduta do
segurado e o sinistro (e-STJ, fls. 328-338).
Houve apresentação de contrarrazões por CLIMAR (e-STJ, fls. 372-380).
Não conheço do recurso especial, pelos óbices das Súmulas 83 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.

Da violação do
do CC
art. 768

Afirma BRASILSEG que o acórdão recorrido desconsiderou as provas dos
autos de que o segurado teria agravado intencionalmente o risco (ultrapassagem
proibida, faróis apagados, pista molhada). Sustenta que o Tribunal estadual, ao exigir a
comprovação do dolo na concretização do sinistro para afastar a cobertura, violou o
dispositivo federal, pois a norma apenas demanda a comprovação de conduta que
agrave intencionalmente o risco do contrato.
Sobre a questão, assim decidiu o Tribunal estadual (e-STJ, fls. 302-306):

(...)
Na sentença, a seguradora foi condenada a pagar a cobertura
securitária, afastando-se a tese defensiva quanto ao agravamento do
risco pelo segurado, destaca-se:
[...] Na hipótese de agravamento, para a perda da garantia, deve haver
uma conduta deliberada e consciente do segurado, ainda que não
necessária e voltada para prejudicar o segurador propositadamente, que
aumenta a probabilidade de aumento do sinistro e que, em havendo a
conversão do risco em sinistro, necessariamente guarda relação causal
com a conduta do agravamento (AgRg no AR Esp 1.256.502/PB, Rel.
Min. BELLIZZE, MARCO AURÉLIO, julgado em
.
23/3/2018)
Pelas provas produzidas nos autos, entendo que o acidente se deu por
culpa do segurado, uma vez que desrespeitou a legislação em vigor
(arts. 28 e 203 todos do CTB), ao realizar ultrapassagem em local
proibido, sinalizado por faixas duplas contínuas e amarelas, sendo sua
conduta determinante para o sinistro, invadindo a contramão direcional e
Documento eletrônico VDA53782251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 23c23670-6fe4-40b6-b356-b6c17125685a

interceptando o preferencial de deslocamento do veículo 2, que
transitava em sentido oposto pela mesma via (id. n. 63137070 – pág. 2).
Todavia, a realização de ultrapassagens em momento inadequado e
local proibido são infrações ao Código Nacional de Trânsito, e não são o
bastante para a seguradora se eximir do pagamento, sob o fundamento
de agravamento do risco.
Digo isso, porque as circunstâncias do acidente somente apontam que o
segurado foi o culpado pelo acidente, de modo que, para a exclusão da
responsabilidade pelo pagamento do seguro é necessário que haja
conduta intencional do segurado, não bastando mera imprudência
ou negligência.
(...)
Assim, não se verificando nos autos a presença de alguma prova de que
o segurado tenha agravado o risco coberto (dolo ou má-fé), não se
enquadra, portanto, nas hipóteses de exclusão da cobertura prevista nas
cláusulas do contrato celebrado entre as partes, ou àquela referida no
do CC, de modo que a parte autora faz jus à indenização
art. 768
securitária.
(...)
Nos termos da sentença, o dolo, a intenção, quanto ao agravamento
do risco não ficou comprovado, que não deve ser presumido, “não
bastando mera imprudência ou negligência”.
Também, considerando a natureza jurídica do seguro de vida, cujo
agravamento do risco é uma de suas características, é devido o
pagamento da cobertura securitária mesmo no caso de acidente de
trânsito decorrente de excesso de velocidade ou embriaguez do
segurado, por exemplos, sendo firme o entendimento nesse sentido da
Segunda Seção, das Terceira e Quarta Turmas do STJ:
(...)
[sem destaques no original].

A partir das premissas fáticas assentadas nos autos – desrespeito às normas
de trânsito e ausência de comprovação de dolo ou culpa grave –, verifica-se que o
entendimento adotado pelo Tribunal estadual não é dissonante da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exclusão da cobertura não é
automática em caso de infração de trânsito, sendo necessário que a seguradora
comprove que o segurado agiu com dolo ou culpa grave e que essa conduta foi a causa
determinante para a ocorrência do sinistro.
A propósito:
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VEÍCULO.
ACIDENTE.
MOTORISTA EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO
COMPROVAÇÃO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. NÃO
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA53782251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 23c23670-6fe4-40b6-b356-b6c17125685a

1. O STJ pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez, por si
só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de
acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à
constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a
ocorrência do sinistro.
2. Rever a interpretação da instância de origem para concluir que a
embriaguez foi a causa do acidente não é cabível no âmbito do recurso
especial por força da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.191.587/TO,
Turma, julgado em
REPDJEN de
DJEN de
25/8/2025,
6/11/2025,

28/08/2025 – sem destaques no original)

No voto da ilustre Ministra relatora Maria Isabel Gallotti, foi consignado que:
Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se
exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do
segurado. Da mesma forma, o agravamento do risco pode servir de
fundamento para o não pagamento do sinistro, haja vista o desequilíbrio
da relação contratual, onde o segurador receberá um prêmio inferior ao
risco que estará cobrindo.
Nos termos do do CC, o segurado perderá o direito à garantia se
agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato. Ou
art. 768
seja, para que tal situação ocorra, deve haver intenção do segurado,
não bastando mera negligência ou imprudência deste.
Deste modo, ainda que o segurado aja com culpa, caberá ao segurador
arcar com o ônus do sinistro ocorrido, tendo em vista que a cobertura à
culpa é parte integrante do contrato e deste não pode ser afastada.
(...)
[sem destaques no origina].

Seguido o mesmo raciocínio, acerca do dolo para configuração do
agravamento intencional do risco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO
DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE SUICÍDIO
OU AGRAVAMENTO DE RISCO. EMBRIAGUEZ. AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DO
DO CC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
ART. 768
DEVIDA. I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, embora tenha
afastado a tese de ocorrência de suicídio, manteve a improcedência do
pedido indenizatório securitário por entender caracterizado o
agravamento intencional do risco (art. 768 do CC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53782251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 23c23670-6fe4-40b6-b356-b6c17125685a

2. A questão em discussão consiste em decidir se resta configurado o
agravamento intencional de risco quando o segurado, em estado de
embriaguez, vai a óbito depois de atirar contra si com uma arma que
acreditava não funcionar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. O
do CC disciplina que "o segurado perderá o direito à
art. 768
garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".
5. Somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa
grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização
securitária.
6. A presunção de boa-fé somente será afastada se existirem provas da
má-fé do segurado que intencionalmente agravou o risco do contrato.
7. No contrato de seguro de vida, consolidou-se, pois, a orientação mais
benéfica ao consumidor, no sentido de afastar o pagamento da apólice
tão somente quando ocorrer suicídio dentro dos dois primeiros anos de
contrato. Nas demais situações, ocorrendo o sinistro morte do segurado
e inexistente a má-fé dele, a indenização securitária deve ser paga ao
beneficiário, visto que a cobertura do seguro de vida é ampla.
8. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de
sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em
estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias
tóxicas.
9.
A
conduta
da
"roleta-russa",
embora
temerária,
quando
comprovadamente realizada sem a intenção suicida e sob o efeito de
embriaguez, não é causa para a perda de indenização do seguro de vida.
10. Hipótese em que o Tribunal local concluiu que não houve
suicídio, mas sim agravamento intencional do risco por parte do
segurado, o que justificaria a perda do direito à indenização do
seguro de vida. O entendimento merece ser reformado porque,
embora o segurado tenha atirado contra si, o fato de esse ato ter
sido decorrente de embriaguez e sem a intenção deliberada de tirar
a própria vida afasta a aplicação do
do CC à espécie.
art. 768
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.204.888/PR,
Turma, julgado em
DJEN de

4/11/2025,
7/11/2025 – sem destaques no
original)

No mais, analisar as circunstâncias do acidente para aferir se, de fato, não
houve culpa grave ou dolo, como concluiu o Tribunal estadual, encontra óbice na Súmula
7 desta Corte.

Da violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 373,
Documento eletrônico VDA53782251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 23c23670-6fe4-40b6-b356-b6c17125685a

De acordo com BRASILSEG, o acórdão recorrido contrariou as provas dos
autos que demonstrariam fato impeditivo do direito do recorrido (culpa do segurado e
agravamento do risco), incorrendo em erro de valoração jurídica da prova, não em
reexame do conjunto probatório.
No entanto, reanalisar as provas para alterar a conclusão do Tribunal estadual,
conforme já explicitado no tópico anterior, não é possível em razão da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 23c23670-6fe4-40b6-b356-b6c17125685a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.789.117 / RO
Número Registro: 2024/0421135-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70010327920218220006
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
OUTRO
NOME
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: CLIMAR ANTUNES DA SILVA
ADVOGADA
: SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA - RO005099
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 5f47ae84-5196-4a4c-ba78-452038b48b2e

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 5f47ae84-5196-4a4c-ba78-452038b48b2e